Tribunal: TJDFT
Processo: 0727367-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727367-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA KARLA DE ANDRADE SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Vanessa Karla de Andrade e Silva contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da ação de obrigação de fazer originária, prolatada nos autos no 0706509-34.2024.8.07.0020 (2a Vara Cível de Águas Claras/DF). Eis o teor da decisão ora impugnada: Defiro o sigilo imposto nos documentos de ID's. 197527155, 197527157,197527158, 197527161, 197527166, 197527185 e 197527187. No mais, tenho que o pedido de gratuidade de justiça pretendido pela parte autora não merece ser acolhido. A Constituição da República, ao instituir o benefício da assistência judiciária, elegeu, como seus destinatários os "comprovadamente necessitados" (CF, art. 5o, LXXIV). Em reforço, o art. 98 do CPC trouxe novel previsão, na qual ensina que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Dito isso, é de se ver que a parte autora é Servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e juntou contracheque referente aos meses fevereiro, março e abril de 2024, ID 197527187, o qual demonstra a percepção da quantia líquida de R$ 7.343,75, valor bruto de R$ 15.698,26, quantia que em muito supera a renda mensal média dos brasileiros. Não passou despercebido por este Juízo a declaração de imposto de renda juntada ao ID. pela autora com os campos de rendimentos e demais informações zerados o que não retrata a realidade, considerando que a autora exerce o cargo de enfermeira da SESA/DF. Forte nessas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, ao tempo em que determino a parte autora que apresente guia e comprovante de recolhimento das custas processuais. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. A parte agravante sustenta que: (a) “o juízo limitou-se a analisar exclusivamente os rendimentos declarados pela parte agravante, sem levar em conta a existência de dois filhos menores de idade, os quais são dependentes econômicos desta”; (b) “a análise insuficiente e superficial realizada pelo Juízo a quo comprometeu a fundamentação da decisão, resultando em um equívoco que merece ser corrigido em sede recursal”; (c) “a parte agravante demonstra, por meio dos extratos bancários, seus gastos, utilização do cheque especial e declaração de imposto de renda que suas despesas são superiores aos seus ganhos”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para deferimento da assistência judiciária. Preparo recursal não recolhido, tendo em vista que o objeto do agravo é a concessão da assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo ao recurso, e, com isso, indeferir (em sede de liminar) o pedido de assistência judiciária gratuita. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, a ora agravante, em decorrência do cargo efetivo de enfermeira e do cargo em comissão de gerente na Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, aufere renda mensal (bruta) no valor de R$ 15.698,26, e, apesar de ter parte de sua renda comprometida em razão de empréstimos consignados em folha, seus rendimentos líquidos giram em torno de R$ 7.343,75, conforme se observa no último contracheque colacionado (março de 2024 - id 197527187, autos de origem). No contexto que ora se apresenta, não se mostram suficientes as alegações da agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que os contratos de empréstimos, constantes tanto na folha de pagamento quanto nos extratos bancários, foram obtidos mediante atos de mera liberalidade (sem evidências de terem sido celebrados em estado de perigo ou em decorrência de caso fortuito ou força maior), bem como possuem caráter transitório. Ademais, conforme destacado pelo e. Juízo a quo, a ausência de informações na declaração do imposto de renda, especialmente no campo relativo aos seus rendimentos, não se apresenta em consonância com a realidade vivenciada pela agravante. Não fosse isso o suficiente, ela também não comprova de que forma específica os gastos com as despesas mensais serão afetados com o indeferimento do benefício em comento. Desse modo, levando em conta a renda percebida e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente, com o subsequente conhecimento do recurso de apelação por ele interposto. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente hipossuficientes, em termos econômicos, tenham assegurado o amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, dispõem que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 3. No caso em deslinde o recorrente é servidor público federal, com renda bruta comprovada no valor próximo a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 4.A redução nos valores mensais líquidos recebidos pelo recorrente em razão do comprometimento de parte de sua remuneração para pagamento de empréstimos consignados contratados voluntariamente, isoladamente, não impede o afastamento da alegada situação de hipossuficiência econômica no caso concreto. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: ALVARO CIARLINI, Acórdão 1703711, DJE: 15/6/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3.A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1728782,DJE: 2/8/2023). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, caput c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator